Tribunal: STF
Processo: ARE 1464881
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. BANCO DO BRASIL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 



    RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014, PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. 



    “AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. POSTERIOR FIXAÇÃO DA NATUREZA INDENIZATÓRIA EM NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO”. DECISÃO DENEGATÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 255, INCISO III, ALÍNEAS “A” E “B”, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. O reclamante foi admitido pelo Banco do Brasil em 14/02/1980 e percebia auxílio-alimentação a título de contraprestação desde a sua contratação. O Regional registoru no acórdão recorrido que “não há prova nos autos de que houve pactuação coletiva estabelecendo a natureza indenizatória da verba desde a admissão, nem prova de adesão ao PAT a partir da contratação, sendo certo que norma coletiva posterior estabelecendo a natureza indenizatória não tem aplicação, face ao disposto na OJ n. 413 da SDI-I do C. TST”. Assim, a posterior alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação para indenizatória, em decorrência de acordo coletivo e adesão do reclamado ao PAT, não pode afetar os trabalhadores admitidos antes da citada alteração, mantendo-se o caráter salarial da parcela e sendo devidos os reflexos em todas as verbas de natureza salarial. Portanto, não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática quanto ao tema em referência, pela qual se negou provimento ao agravo de instrumento, fundada na aplicação dos artigos 9º e 468 da CLT e das Súmulas nºs 51, item I e 241 e Orientação Jurisprudencial nº 413 da SbDI-1, todas do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo desprovido.



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, bem como aos Temas 152 e 1.046 da sistemática da repercussão geral.



    Alega que “A tese posta a exame diz respeito à validade de cláusula de acordo coletivo que estabeleceu caráter indenizatória à verba “auxílio alimentação”, não obstante a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, matérias idênticas a apreciada por essa Colenda Corte no RE 590.415 que teve a repercussão reconhecida, TEMA 152, e ARE 1.121.633, que também teve repercussão geral reconhecida, TEMA 1.046, em que se perfilhou tese sobre a validade do pactuado mediante acordo coletivo.”.



    Pontua que “o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que reconheceu a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468 da CLT, o qual veda a alteração unilateral que resulte em prejuízo ao empregado em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º., XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva”.



    Ao fim, pede a reforma do julgado para declarar a “validade da cláusula de acordo coletivo que reconheceu a natureza indenizatória da verba auxílio-alimentação”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 03/11/2023, a Presidência desta Corte negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento nas Súmulas 279 e 454.



    Interposto agravo regimental, foi reconsiderada a decisão agravada e julgado prejudicado o agravo interno, determinando a distribuição do presente processo.



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalta-se, que o caso dos presentes autos guarda particularidades que o distingue do Tema nº 1.046 da sistemática da Repercussão Geral, uma vez que a discussão nos autos não trata da validade ou invalidade de norma coletiva, mas de eventual aplicação de norma coletiva válida.



    Não é o caso também de aplicação do Tema 152 da sistemática da repercussão geral, pois o presente caso não trata de Plano de Desligamento Voluntário – PDV.



    No mais, o Tribunal de origem entendeu que o auxílio-alimentação concedido com natureza jurídica salarial integra a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. 



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “NATUREZA DA AJUDA ALIMENTAÇÃO 



    Busca a Reclamante o reconhecimento da natureza salarial do auxílio alimentação e cesta-básica, aduzindo que trata-se de vantagem concedida pelo regulamento, de natureza salarial, já que correspondia à contraprestação pelo trabalho, se incorporando ao contrato de trabalho, não podendo sofrer alteração prejudicial. 



    Razão lhe assiste. 



    Extrai-se dos autos que a Reclamante foi admitida em 14/02/1980. Alega que recebeu a verba desde a contratação. 



    Não há prova nos autos de que houve pactuação coletiva estabelecendo a natureza indenizatória da verba desde a admissão, nem prova de adesão ao PAT a partir da contratação, sendo certo que norma coletiva posterior estabelecendo a natureza indenizatória não tem aplicação, face ao disposto na OJ n. 413 da SDI-I do C.TST. 



    Assim, reconheço a natureza salarial do auxílio-alimentação e do auxílio cesta alimentação e defiro os reflexos em horas extras, férias +1/3, 13º salário, aviso prévio e licença prêmio e FGTS.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho, necessária seria a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido transcreve-se a ementa de diversos julgados deste Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. ANUÊNIO. SUPRESSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. (ARE 1297419 AgR, Relator Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Auxílio-alimentação. Natureza. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.182.815/DF-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/4/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: INVALIDADE DAS DISPOSIÇÕES. NATUREZA SALARIAL DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.110.023/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 16/5/18).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.352.863/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/11/21; ARE nº 1.350.431/CE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/21; ARE nº 1.355.264/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/21; ARE nº 1.352.040/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/5/22; e ARE 1.464.817/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 2/9/24.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente